Tribunal: TJSP
Processo: 1073274-49.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou procedentes, em relação ao condomínio, e improcedente em relação à corré, os pedidos formulados na ação declaratória c.c. obrigação de fazer. Direito de vizinhança. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Prova pericial obstada pela desídia do próprio condomínio apelante. Procedência, em relação ao condomínio, mantida. Expressivo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou procedentes, em relação ao condomínio, e improcedente em relação à corré, os pedidos formulados na ação declaratória c.c. obrigação de fazer. Direito de vizinhança. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Prova pericial obstada pela desídia do próprio condomínio apelante. Procedência, em relação ao condomínio, mantida. Expressivo tempo decorrido sem solução efetiva dos problemas tratados nos autos. Dano moral configurado, todavia, que comporta redução para patamar mais condizente, dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar enriquecimento indevido. Sentença parcialmente reformada, sem modificação no mérito.